Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-14.2024.8.11.0048
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000511-14.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SANDRO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 746.678.231-00 (APELADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. NATUREZA SUBJETIVA. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FATO SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegada falha na prestação de serviço de saúde.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se (i) a responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva possui natureza objetiva ou subjetiva e (ii) se a alta médica concedida após um atendimento inicial estabelece nexo de causalidade direto com dano permanente consolidado posteriormente, em decorrência da não realização de procedimento cirúrgico por outros entes da federação.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é de natureza subjetiva, o que torna imprescindível a comprovação da culpa ou falha no serviço, do dano e do nexo de causalidade direto e imediato entre a omissão e o resultado lesivo.

4. A sequela permanente que acometeu a vítima não decorreu da alta médica inicial, mas sim da omissão continuada e determinante de outros entes federativos, que deixaram de realizar o procedimento cirúrgico necessário por longo período, configurando fato superveniente, autônomo e suficiente para, por si só, produzir o resultado.

5. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 793, que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos, aplica-se às demandas de prestação de assistência à saúde, não se estendendo automaticamente à responsabilidade civil, a qual demanda a individualização da conduta e a efetiva demonstração do nexo causal.

6. Rompido o nexo de causalidade entre a conduta imputada ao ente municipal e o dano final, afasta-se o seu dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação do nexo de causalidade direto entre a falha no serviço e o dano. 2. A ocorrência de fato superveniente, autônomo e determinante — como a omissão prolongada de outros entes federativos em prestar o tratamento devido —, rompe o nexo causal em relação ao atendimento inicial, afastando o dever de indenizar do ente primário.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X, e art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 793; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; TJMT, apelação 1000792-76.2022.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.9.2025; TJMT, apelação 1000861-56.2024.8.11.0030, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.9.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1000511-14.2024.8.11.0048, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por SANDRO XAVIER DE OLIVEIRA, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) a responsabilidade civil decorrente da omissão estatal possui natureza subjetiva; (ii) os fatos alegados decorreram de conduta do Município de Juscimeira (MT) e do Estado de Mato Grosso; (iii) não há prova do nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta que lhe é imputada; e (iv) o valor do dano moral arbitrado não é razoável nem proporcional, pelo que deve ser reduzido.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 312476894, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 314632368, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1000511-14.2024.8.11.0048, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por SANDRO XAVIER DE OLIVEIRA, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais.

Consoante se extrai dos autos de origem, o autor foi vítima de acidente automobilístico em 3 de março de 2022, tendo sido socorrido e atendido no Hospital Municipal de Jaciara, de onde recebeu alta médica no dia subsequente. Dias depois, ao buscar novo atendimento no referido hospital, foi diagnosticado com lesão na coluna cervical, consistente em “luxação C6-C7”, que demandava intervenção cirúrgica, a qual, contudo, não foi realizada em tempo oportuno, culminando na calcificação da fratura e na consolidação de sequela permanente.

A questão jurídica central não se confunde com a existência do dano ou com o reconhecimento do direito fundamental à saúde. De fato, o núcleo da controvérsia reside em definir se a conduta atribuída ao Município de Jaciara (MT) — consubstanciada na alta médica concedida um dia após o acidente, sem a realização de exames médicos complementares — mantém nexo de causalidade direto e imediato com o dano final alegado, qual seja, a sequela permanente decorrente da impossibilidade de realização do procedimento cirúrgico em tempo hábil.

A sentença recorrida, ao acolher a pretensão indenizatória, fundamentou-se na constatação de que a liberação precoce do paciente, sem a devida investigação diagnóstica, configurou manifesta falha no dever de atendimento adequado.

Concluiu, ademais, pela configuração da responsabilidade objetiva do ente público pelo dano sofrido pela vítima, reconhecendo, ainda, a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde, nos termos da tese de repercussão geral fixada no Tema n. 793 do c. Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5o, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6o).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herm
an Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1o.12.2020).
[sem destaque no original]

No caso concreto, o dano final — a sequela permanente pela não realização da cirurgia — não decorreu de uma ação positiva do Município de Jaciara (MT), mas sim da ausência de prestação cirúrgica por parte de outros entes federativos.

A omissão continuada e determinante na realização do procedimento cirúrgico não pode ser imputada ao apelante, cuja participação na cadeia de atendimento limitou-se ao socorro emergencial inicial.

De outro lado, a aplicação automática da responsabilidade objetiva, sem a devida análise da natureza omissiva da conduta que efetivamente produziu o resultado danoso, representa equívoco na subsunção do fato à norma.

Isso porque a alta médica concedida ao apelado em 4 de março de 2022 não pode ser considerada a causa direta e imediata da sequela permanente consolidada. O dano final decorreu da ausência de tratamento cirúrgico por período superior a dois anos, omissão que se deu sob a responsabilidade do Município de Juscimeira (MT) e do Estado de Mato Grosso, entes encarregados da continuidade do tratamento e da regulação do procedimento especializado.

Aliás, tanto é assim que o apelado ajuizou ação cominatória específica (autos n. 1000359-34.2022.8.11.0048) em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Juscimeira (MT), objetivando compelir esses entes à realização da cirurgia, o que evidencia que a falha determinante para a consolidação do dano ocorreu em momento posterior ao atendimento prestado pelo Município de Jaciara (MT), ora apelante.

A calcificação da fratura, que inviabilizou a cirurgia e resultou na sequela permanente, foi consequência exclusiva do decurso do tempo sem a necessária intervenção cirúrgica, não mantendo relação de causalidade direta com a alta hospitalar ocorrida mais de dois anos antes.

Com efeito, a consolidação da lesão permanente decorreu da concorrência de fato superveniente, autônomo e determinante: a omissão prolongada dos demais entes federativos em prover o tratamento cirúrgico em tempo oportuno.

Ademais, não se desconhece o entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 793, segundo o qual “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
”.

A tese ali fixada, contudo, refere-se à obrigação de fazer — ou seja, ao dever de prestar assistência à saúde —, não se estendendo automaticamente à responsabilidade civil por ato ilícito específico praticado por determinado ente.

É certo que, para fins de responsabilização civil, permanece imprescindível a individualização da conduta e a demonstração do nexo causal direto entre a ação ou omissão do ente demandado e o dano cuja reparação se postula.

Tal circunstância, entretanto, não restou demonstrada no presente caso, pois a alegada falha no atendimento inicial, ainda que possa configurar deficiência na prestação do serviço, não se conecta ao dano final por um nexo de causalidade juridicamente relevante, tendo sido superada por fato superveniente, autônomo e suficiente para produzir, por si só, o resultado lesivo.

Dessa forma, não há nexo de causalidade entre a conduta imputada ao apelante e o evento danoso, razão pela qual não é cabível impor a ele o dever de indenizar os danos alegados na inicial.

“
Em casos de omissão do Poder Público, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, exigindo-se a comprovação do elemento culpa, caracterizada pela demonstração de que o serviço público não funcionou, funcionou tardiamente ou funcionou de modo ineficiente
.” (TJ-MT, apelação 1000792-76.2022.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.9.2025, publicado no DJE em 30.9.2025).

“
A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e depende da comprovação da culpa administrativa, do dano e do nexo causal
.” (TJ-MT, apelação 1000861-56.2024.8.11.0030, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.9.2025, publicado no DJE em 23.9.2025).

Em conclusão, a hipótese é de improcedência da pretensão indenizatória, o que impõe a reforma da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA (MT) para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do Código de Processo Civil. Suspendo, contudo, a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025